Tribunal: TJSP
Processo: 1001744-30.2016.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Despesas de condomínio – Hipótese em que o autor foi impedido injustamente de pagar as despesas relativas ao período posterior à posse sobre o bem, em razão de débitos anteriores que eram de responsabilidade da apelante – Danos morais – Ocorrência - Não é pouco desagradável ser obrigado a tornar-se inadimplente, sofrer cobranças indevidas e ainda passar por

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Despesas de condomínio – Hipótese em que o autor foi impedido injustamente de pagar as despesas relativas ao período posterior à posse sobre o bem, em razão de débitos anteriores que eram de responsabilidade da apelante – Danos morais – Ocorrência - Não é pouco desagradável ser obrigado a tornar-se inadimplente, sofrer cobranças indevidas e ainda passar por constrangimentos advindos da inadimplência a qual não deu causa – Fatos que não se equiparam a mero aborrecimento do dia a dia – Fixação em R$ 10.000,00 – Redução para R$ 5.000,00 – Admissibilidade – Inexistência de notícia nos autos de protesto indevido ou de negativação indevida do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito – Sentença reformada em parte – Recurso provido em parte.